Tribunal: TJSP
Processo: 2114529-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA – Insurgência da CDHU contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – CDAs hígidas – Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA – Insurgência da CDHU contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – CDAs hígidas – Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, da CF – Possibilidade de penhora dos bens pertencentes à CDHU constatada - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114529-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST
S.P-CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI, vencedor, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, vencido, WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2114529-03.2020.8.26.0000.
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU.
Agravada: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.
Interessado: Wilson N. das Neves.
Voto n. 31.700.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TAXA
Insurgência da CDHU contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta Desacolhimento CDAs hígidas
Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a
recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver
atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a
aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, da CF
Possibilidade de penhora dos bens pertencentes à CDHU
constatada - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se
impõe Recurso desprovido.
Vistos.
A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, nos
autos da ação de execução fiscal (Proc. no. 1504527-37.2017.8.26.0191, do Serviço de
Anexo Fiscal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, a título de cobrança de IPTU e
TAXA, apresenta o recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro
grau que rejeitou, na parte conhecida, a exceção de pré-executividade oposta. Aduz, em
síntese, a agravante: a) a ocorrência da nulidade das CDAs, b) fazer jus à imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca e c) serem impenhoráveis os bens que possui. Ao término, pugna pelo
provimento do presente recurso, para o fim de ser extinta a execução fiscal.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 26/33).
Subiram os autos a esta Corte, com distribuição do feito
ao ínclito Desembargador Henrique Harris Júnior.
Por maioria de votos, esta Colenda Câmara negou
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, vindo os autos, então, à conclusão
deste Segundo Juiz, designado como Relator do acórdão.
É o relatório.
Malgrado a combatividade do digno procurador da
recorrente, é de se concluir que o recurso interposto não reúne condições de ser
provido.
Senão, vejamos.
Primeiramente, no que toca à alegação de nulidade das
CDAs, a mesma não comporta acolhimento.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de
Execução Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in
verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa,
autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-
responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de
mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre
que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para
o cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de
Dívida Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, constata-se que as CDAs de fls. 02/07 (dos
autos principais) afiguram-se perfeitas, na medida em que constam das mesmas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrição do tributo cobrado (IPTU e TAXA) e os respectivos valores e datas de
vencimento; as leis e decretos que o preveem; o valor da multa e a forma de cálculo dos
juros e da correção monetária incidentes, com as respectivas leis a respaldá-los. Ou seja,
foram preenchidos todos os requisitos dos artigos legais reproduzidos acima.
Ainda,
ressalte-se,
na
esteira
do
que
restou
escorreitamente consignado em primeiro grau, que há indicação nos títulos executivos
do número de inscrição imobiliária do imóvel que ensejou a exação, situação esta a
sanar qualquer vício relacionado à plena identificação do bem tributado.
É cediço que a certidão tem a finalidade de identificar a
dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa. Impõe-se convir que, na
hipótese dos autos, as CDAs reúnem os requisitos hábeis a possibilitar o exercício do
contraditório pelo contribuinte, sem vícios que possam macular a execução fiscal.
Anote-se, também, que ainda que existissem defeitos
meramente formais no título executivo, os mesmos não teriam o condão de
comprometer a essência, a validade e a eficácia das CDAs.
Neste sentido são os seguintes julgados do C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o,
§§ 5o E 6o, DA LEI N° 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU
PREJUÍZO À DEFESA.
“I Os requisitos legais para a regularidade da certidão de
dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n° 6.830/80 servem ao exercício
da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando privarem o executado da completa
compreensão da dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp n° 782075/MG,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp n° 660895/PR, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp n° 660623/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp n° 485743/ES.
“II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo
graus deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor original do título não importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir do
montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção dos cálculos
efetuados pelo fisco.
“III - Recurso Especial improvido” (Recurso Especial
893.541/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA
FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
“1. Conforme preconizam os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o
da Lei n° 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e
certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da
natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de
correção monetária.
“2. A finalidade desta regra de constituição do título é
atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao
executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.
“3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA,
prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada 'cum grano salis'. Isto porque o
insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não
deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo
lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o
princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial.
“4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada
por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das
formas ('pas des nullités sans grief'), nulificando-se o processo, inclusive a execução
fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou
anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, 'a fortiori', a menção a esse
vetusto requisito na CDA. Recurso especial provido” (Recurso Especial 660.623/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX).
Por conseguinte, e a despeito deste Relator e desta
Colenda Câmara já terem tido posicionamento contrário ao presente, adota-se, a fim de
unificar-se a interpretação mais consentânea com a realidade, levando-se em conta a
efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos processuais,
consagrados nas atuais jurisprudência e doutrina, o entendimento de que não há mais
espaço para o formalismo exacerbado, o qual dificulta a aplicação da justiça e da efetiva
prestação jurisdicional.
Destarte, a extinção de execuções fiscais, em razão da
nulidade das CDAs, deve ser decretada somente nos casos em que o princípio da ampla
defesa seja ferido, o que não ocorre no presente caso concreto.
Já no que pertine à arguição de imunidade recíproca,
prevista no art. 150, VI, alínea “a”, da Constituição Federal, melhor sorte não socorre à
recorrente.
Segundo o escólio de Marçal Justen Filho, as empresas
estatais são classificadas em exploradoras de atividade econômica e prestadoras de
serviços públicos, e, consequentemente, observam o respectivo regime jurídico:
“(...) as empresas estatais subordinam-se a regime
jurídico que varia em vista da natureza da atividade desempenhada, conforme se trate
de exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público
“(...)
“A diferenciação tem origem na Constituição. Segundo a
doutrina prevalecente, a Constituição distingue a 'atividade econômica' propriamente
dita (art. 173) e o 'serviço público' (art. 175).
“O art. 173 da CF/88 estabelece que o Estado, em
situações especiais, pode exercer diretamente atividades enquadradas no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domínio econômico propriamente dito. Já o art. 175 prevê que a prestação dos serviços
públicos incumbe ao Estado” (Curso de Direito Administrativo, 8a Ed., Belo Horizonte,
Editora Fórum, 2012, p. 257-258).
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal também
ressalta a distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas
estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ALÍNEA "d" DO INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS
CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL -
DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO
E EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM
SENTIDO ESTRITO - REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO
FUNCIONAL DAS EMPRESAS ESTATAIS - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL -
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
“(...)
“2. As sociedades de economia mista e as empresas
públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos
termos do disposto no § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico
próprio das empresas privadas.
“3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço
público e empresas estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito
“4. O § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil não se
aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que
prestam serviço público (...)” (ADI 1.642; Pleno; j. 03.04.2008; Rel. Min. Eros Grau).
Tem-se, pois, por distintos os regimes jurídicos a que se
submetem as empresas estatais prestadoras de serviços públicos e aquelas exploradoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de atividade econômica.
Fixada tal premissa, conclui-se que ainda que a CDHU
exerça atividade de relevante interesse coletivo, tal exercício se refere a atividade
econômica em sentido estrito, na forma permitida pelo disposto no artigo 173 da
Constituição Federal:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
“§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre: (...)”
Ocorre que o próprio artigo 173 da Constituição Federal,
em seu § 2o, veda a concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado às
empresas públicas e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica,
in verbis:
“Art. 173 (...)
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”
Assim, o reconhecimento da imunidade tributária da
CDHU, no caso em apreço, implicaria a concessão de benefício fiscal não extensivo às
empresas privadas que também se dedicam à construção de moradias populares, em
evidente afronta ao disposto no artigo 173, § 2o, da Constituição Federal.
Outro não é o posicionamento externado pelo ilustre
Desembargador Eutálio Porto, em caso análogo ao presente: “a CDHU, a despeito da
constituição de seu capital social encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo, no
entanto, suas atividades não caracterizam uma exclusividade cujo exercício seja
imanente ao próprio ente que a criou, pois seu objeto, não obstante dirija-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento
urbano no Estado, confronta com outras empresas do setor privado e, por isso,
conceder a esta a imunidade viola o princípio da isonomia e da livre concorrência e,
assim sendo, a aplicação do art. 173, § 2o da CF é de rigor” (Agravo de Instrumento no
2032110-67.2013.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo; j. 16.01.2014).
Este Egrégio Tribunal, aliás, já externou sua posição
sobre o assunto, conforme se afere da ementa abaixo colacionada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- Execução fiscal IPTU
de 2008 a 2011 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de
imunidade recíproca Descabimento - Benefício que não se estende às sociedades de
economia mista - Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios - Sucumbência
indevida na hipótese de rejeição da exceção - Recurso parcialmente provido” (Agravo
de Instrumento no 2032121-96.2013.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo; j. 12.12.2013; Rel. Des. João Alberto Pezarini)
Dessa forma, não há como se atribuir à agravante o
benefício da imunidade recíproca pretendida.
Por fim, quanto à questão da impenhorabilidade de bens,
verifica-se que a CDHU é sociedade de economia mista, e, portanto, pessoa jurídica de
direito privado.
Em razão de sua natureza jurídica, não detém privilégio de
qualquer espécie, razão pela qual não está inviabilizada a realização de penhora de seus
bens, sobretudo porque sujeita, essencialmente, às regras de direito privado.
Sobre o assunto, oportuna a reprodução dos ensinamentos
do insígne administrativista Diógenes Gasparini:
“O patrimônio da sociedade de economia mista pode ser
utilizado, onerado e alienado nos termos de seus atos constitutivos, independentemente
de prévia autorização legislativa, desde que para alcançar seus objetivos (...). Ademais,
dito patrimônio não é prestigiado pelas cláusulas de inalienabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprescritibilidade e impenhorabilidade. (...).
“O relacionamento das sociedades de economia mista
com terceiros obedece ao regime comum das empresas privadas, dado que não são
portadoras de prerrogativas de autoridade ou de benesses governamentais. Seus bens
não são, como já vimos, prestigiados pela inalienabilidade, imprescritibilidade e
impenhorabilidade, e nessas condições, garantem seus credores” (Direito
Administrativo, 4a ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 1995, p. 271 e ss.).
José Cretella Júnior, por sua vez, apregoa:
“sendo as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas
de direito privado, e regendo-se pelo direito comercial, são os seus bens sujeitos à
penhora. Com a edição da Lei n° 9.491/97, as linhas ferroviárias foram objeto de
concessão, e concessionária é organização privada que recebe do Estado a missão de
gerir serviços públicos” (Administração Indireta Brasileira, 3a edição, p. 453).
Aliás, reiterados tem sido os pronunciamentos desta Corte
a respeito da matéria, conforme se afere das ementas abaixo colacionadas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de bens.
Sociedade de economia mista. Possibilidade. Sujeição ao regime jurídico de direito
privado. Inteligência do art. 173, II, da CF. Submissão ao regime comum das sociedades
em geral para a cobrança de débitos. Impenhorabilidade relativa dos bens, restrita
àqueles diretamente vinculados ao serviço público prestado. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no 0077465-71.2012.8.26.0000,
2a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j.
28.08.2012).
“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - COHAB -
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PENHORA DE BENS POSSIBILIDADE”
(Apelação no 9217776-03.2005.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Antonio Moliterno, j. 29.11.2011).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno,
também já firmou seu posicionamento sobre o assunto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA.
BENS
DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 1. A sociedade de
economia mista, posto consubstanciar personalidade jurídica de direito privado, sujeita-
se, na cobrança de seus débitos ao regime comum das sociedades em geral, nada
importando o fato de prestarem serviço público, desde que a execução da função não
reste comprometida pela constrição. Precedentes. 2. Recurso Especial desprovido”
(REsp 521047/SP, Ministro LUIZ FUX, j. 20.11.2003).
Assim sendo, não há como se considerar a agravante como
“extensão” da Municipalidade pelo simples fato de que seu objeto é voltado à
construção de casas populares.
A recorrente não é pessoa jurídica de direito público,
sendo os bens de sua propriedade objeto de constrição, como aqueles pertencentes a
qualquer sociedade, ainda que de economia mista.
Sem maiores delongas, portanto, e considerando-se o
desacolhimento de todos os argumentos ventilados pela agravante, impõe-se a
manutenção da r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
aos quais adicionam-se os do presente voto, devendo, consequentemente, permanecer a
recorrente no polo passivo da ação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator Designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18514
Agravo de Instrumento no 2114529-03.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est
S.p-cdhu
Agravado: Município de Ferraz de Vasconcelos
Interessado: Wilton N das Neves
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da D. Maioria.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no campo
reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de suas
empresas públicas e de suas sociedades de economia mista. Quando
isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico tributário aplicável
às empresas privadas, conforme estatui o já estudado art. 173 da
Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de economia
mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de polícia,
elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não se
sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades mistas e as
empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços públicos ou de
atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste sentido, são
entidades tão públicas quanto ele. Desempenham atividades que as
empresas privadas jamais assumiriam, a não ser que contratadas
pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de economia
mista e as empresas públicas, pelas atribuições delegadas de poder
público que exercitam, são, tão-só quanto à forma, pessoas de direito
privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a prestação de
serviços públicos ou a prática de atos de polícia. Acabam fazendo as
vezes das autarquias, embora damo-nos pressa em proclamar com
elas não se confundam. Neste sentido, enquanto atuam como se
pessoas politicas fossem, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista não podem ter embaraçada ou anulada sua atuação
publica por meio de impostos. Esta é a consequência de uma
interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”, da CF. (Curso de
Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed. Malheiros, pág.
722).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data
de Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Imunidade
recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus também à
isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à
execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
isenção.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Pré-executividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§ 2o
e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1510871-17.2015.8.26.0090; Relator
(a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de Registro:
16/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público
essencial e próprio do Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo
passivo da presente execução fiscal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(Relator, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
11EC9CE6
13
18
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
1265DAC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2114529-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.